Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-21.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE HOMOLOGADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE. BENEFICIÁRIO INTERNADO. TEMA 1082 STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor contra a operadora e a administradora de plano de saúde coletivo por adesão, em razão do cancelamento unilateral do contrato sem solicitação ou justificativa idônea. Sentença confirmou a tutela de urgência, determinando a manutenção do autor no plano e o custeio do seu tratamento médico, condenando as rés ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. A operadora do plano de saúde ré e o autor interpuseram apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento da apelação da primeira ré com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do contrato é válido; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, ante o proveito econômico inestimável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento, enquadrando-se no conceito de fornecedor do CDC, e responde solidariamente com a administradora pelos danos ao consumidor (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; Súmula 608/STJ).
5. A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão é admitida apenas após 12 meses de vigência e mediante prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias, devendo ser resguardada a continuidade da cobertura em caso de beneficiário em tratamento médico, inclusive gestação (Lei 9.656/1998, art. 13; RN ANS no 195/2009; Tema 1.082/STJ).
6. No caso dos autos, a prova documental demonstra que a proposta de adesão foi validamente homologada, houve envio de e-mail de confirmação, emissão da primeira fatura e pagamento pelo consumidor, configurando plena formação do vínculo contratual, de modo que a alegação de ausência de elegibilidade decorre de erro exclusivo das fornecedoras, que não pode ser oposto ao consumidor.
7. A alegação de fraude por omissão de doença preexistente carece de respaldo, uma vez que a negativa de cobertura por esse motivo depende de apuração em processo administrativo prévio (RN 558/2022).
8. Constatada a ilegalidade da rescisão unilateral efetuada pelo plano de saúde, acrescido do fato de que, à época da rescisão, o beneficiário já estava internado em UTI, não merece reparo a r. sentença que obrigou as empresas requeridas a manterem o autor no plano de saúde anteriormente contratado, assegurando a continuidade do tratamento até a alta, nos termos do Tema no 1.082 do STJ.
9. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o reestabelecimento de plano de saúde tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação da empresa ré parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso de apelação do autor conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários sucumbenciais fixados por equidade, incluída a majoração.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios por falhas na execução do contrato coletivo por adesão.
2. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3. A operadora deve garantir a continuidade da cobertura durante internação ou tratamento essencial à sobrevivência ou integridade física do beneficiário, conforme o Tema 1082/STJ.
4. Em ações de obrigação de fazer voltadas ao custeio de tratamento de saúde, o proveito econômico é inestimável, impondo a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.